Tribunal: STF
Processo: ARE 1476700
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 21).

O agravante afirma, em suma, que:

Ocorre que a questão objeto do Recurso Extraordinário é eminentemente de direito, não  havendo necessidade de reexame de prova. Isso porque, o objeto do Recurso interposto cinge-se a indagar  se a multa no percentual de 60%, aplicada à Recorrente, em decorrência da falta de pagamento de tributo  registrado em livro próprio, se amolda às razões do Tema 816 do STF.  
Tendo em vista que o próprio acórdão coloca referida multa, como punitiva, ainda que  esteja fundada somente no inadimplemento de tributo registrado em livro próprio e não pago (doc. 23, p. 4).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Código Tributário estadual), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título em desfavor do recorrente, observados os limites legais.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator